Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723436-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MOTTA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto pela executada SONIA MOTTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de execução de título executivo extrajudicial (Proc. 0705008-06.2018.8.07.0004), ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, indeferiu o pedido da executada para expedição de ofício às instituições financeiras, visando a obtenção de informação sobre a natureza das contas bancárias em que efetuado o bloqueio judicial, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido ID 155268124 da parte executada, através da Defensoria Pública de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta, ainda mais no presente caso em que a mesma compareceu e nomeou a Defensoria como sua representante processual. Incabível, portanto, também, o pedido de intimação pessoal. Confira-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA DE AUSENTES em face da decisão proferida nos autos n. 0708322- 32.2019.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo executado, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia do executado, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus do executado e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622589, 07175659520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1375361, 07189484520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à tese de que qualquer quantia penhorada menor que 40 salários mínimos é impenhorável, ainda não está pacificada, sendo uma casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sobre o regime dos recursos repetitivos. Além do mais não consta da legislação específica, os parágrafos do art. 833, nenhuma exceção nesse sentido ou em números apertos em nosso entendimento. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da indisponibilidade em penhora. (ID 158087021 – autos originários – g.n.). Em suas razões recursais (ID 47307644), a Defesa da agravante alega ser desproporcional e desarrazoado o fundamento de que a ausência da executada aos autos denota sua concordância com o bloqueio. Acrescenta que “além de a execução estar abaixo do valor penhorável, não foi verificada nenhuma situação de fraude, abuso ou má-fé por parte da executada”. Sobre a necessidade de se oficiar à instituição bancária, para que informe a natureza da conta em que efetuado o bloqueio, pontua a Defesa que “há a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, (...) caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos”. Destaca julgados do STJ e TJDFT sobre a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias com até 40 (quarenta) salários mínimos. Informa que “é sabido que esta seria uma providência, em regra, a cargo do próprio executado (a de comprovar que a conta bloqueada é da modalidade poupança). Ocorre que a Defensoria tentou contato com a parte e, para evitar maiores prejuízos jurídicos e proporcionar uma defesa ampla, é mister o reconhecimento dessa intimação à instituição bancária, proporcionando maiores garantias aos direitos fundamentais da executada”. Ademais, “a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente”, na medida em que a Defensoria Pública está atuando como, praticamente, como Curadora de Ausentes. Em reforço argumentativo, apresenta julgados desta Corte de Justiça na hipótese levantada. Em relação à tutela de urgência, para expedição do referido ofício ao banco, argumenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nas razões recursais e encontra lastro legal no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Por sua vez, “o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema SISBAJUD”. Já no tocante à concessão do efeito suspensivo, comunica que “o risco de dano grave está alicerçado no fato de que a continuidade do feito levará à transferência dos valores em favor da parte exequente em detrimento da parte executada, ocasionando possível irreversibilidade da medida”. Além disso, não haverá prejuízo às partes, “na medida em que os valores bloqueados já foram depositados em conta judicial e estará disponível às partes até o julgamento final do presente recurso”. Por fim, requer: 1) a concessão do efeito suspensivo; 2) deferimento da tutela de urgência, para determinar a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que informe a natureza da conta em que houve o bloqueio; e 3) no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão, confirmar a tutela de urgência. Isenção do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso dos autos, se encontram presentes os requisitos para deferimento liminarmente dos pleitos. Analisando os autos originários, verifica-se que o bloqueio judicial de R$ 114,34 (cento e catorze reais e trinta e quatro centavos), efetivado em 24/03/2023 (ID 153711168 – autos originários). A execução chega ao importe remanescente de R$ 2.224,46 (dois mil duzentos e vinte quatro reais e quarenta e seis centavos). Deveras, comprovado que a Defensoria Pública, que patrocina da defesa da executada, não logrou êxito em localizar esta (ID 155272554 – autos originários). Não obstante o peticionar nesse respeito, o pedido foi indeferido pela decisão agravada acima colacionada. Sobre a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias, o Código de Processo Civil prevê: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; É impossível que a própria Defensoria Pública diligencie diretamente à instituição bancária, para obter a informação sobre a natureza da conta em que efetuado o bloqueio judicial, diante da proteção legal que detém os dados bancários. Assim, é inegável restar apenas à medida judicial para que possa exercer o princípio da plenitude de defesa. Em casos similares, já julgou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O dever de auxílio do juiz às partes para condução de um processo justo, célere e efetivo está inserido no Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. 2. Em razão da substituição processual do agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter todas as informações de que necessita para a plena defesa do substituído, pois os dados bancários são sigilosos. 3. Assim sendo, o deferimento do pedido realizado pela Defensoria Pública de envio de ofício à instituição financeira coincide com o dever de cooperação do juiz, auxiliando a parte, representada pela curadoria dos ausentes, a transpor o obstáculo referente à aferição da natureza da conta bancária na qual fora realizado o bloqueio de valores, de modo a possibilitar o exercício de direitos, especialmente, o de proteção de bens impenhoráveis, na forma da lei. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1698749, 07371287520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA CONTA (CORRENTE OU POUPANÇA). AFERIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Em obediência aos princípios da cooperação e da ampla defesa e em atendimento ao postulado da menor onerosidade da execução, é possível o deferimento de pedido de expedição de ofício à instituição bancária para verificar a natureza dos valores bloqueados nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1418599, 07067945820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022 – g.n.). Dessa forma, salvaguardados os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional, prestigiando que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Outrossim, a providência não acarretará prejuízo imediato à parte agravada, tendo em vista que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta por parte da instituição bancária. Inegável estar, também, preenchido o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O prosseguimento da ação originária, possibilitaria eventual levantamento de valores pela parte agravada e, com isso, o presente recurso perderia seu objeto, sem atingir seu objetivo. Diante dessas constatações sumárias, presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo postulado pela parte agravante e da tutela de urgência almejada. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a expedição de ofício ao banco (ID 153711168 - Pág. 2 – autos originários) em que efetivado o bloqueio judicial, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa por desobediência, a natureza da conta bancária atingida pela medida constritiva (se conta corrente ou conta poupança). Também DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para obstar o levantamento do valor penhorado até que resposta do expediente acima determinado. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.